Tribunal: TJDFT
Processo: 0743804-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743804-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ADEMIR DIVINO MARIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA VALADARES MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA (autor) contra a decisão (ID 211949686) que, nos autos de ação de usucapião, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Tece considerações acerca da concessão da gratuidade de justiça e pondera que a negativa do benefício da gratuidade impossibilita o seu acesso ao Poder Judiciário. Narra que é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Explicita que o seu provento de aposentadoria sofre descontos compulsórios que reduzem consideravelmente sua renda. Aduz que tem 81 anos de idade e já foi paciente oncológico e realiza constantes acompanhamentos para monitorar sua saúde. Enumera várias despesas de sua manutenção que demonstrariam que seus gastos não são supérfluos ou exorbitantes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ante a não ocorrência de citação na origem, fica dispensada a intimação do agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora